Tribunal: TJPA
Processo: 0067010-19.2015.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-03-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0067010-19.2015.8.14.0051

EMBARGANTE: JOELSO SANTOS DUARTE

EMBARGADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO EDApCrim N.º 0067010-19.2015.8.14.0051

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

EMBARGANTE: JOELSO SANTOS DUARTE

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. OMISSÃO NO ACÓRDÃO QUANTO À APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA MENOR IDADE.

MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Não se vislumbrando no acórdão recorrido omissão ou contradição, inviável a rediscussão de matéria já julgada, uma vez que o recurso de embargos declaratórios somente se aplica à discussão de contradição, ambiguidade, obscuridade ou omissão do acórdão, consoante limites previstos no artigo 619 do Código de Processo Penal.

2. Recurso conhecido e rejeitado. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,
em
CONHECER E REJEITAR
os Embargos, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por ______________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO EDApCrim N.º 0067010-19.2015.8.14.0051

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

EMBARGANTE: JOELSO SANTOS DUARTE

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração

opostos por
JOELSO SANTOS DUARTE

contra o Acórdão n.º 10492856, o qual negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo mesmo.

Em suas razões, afirma o Embargante que no referido Acórdão, este Egrégio Tribunal incorreu em erro ao não aplicar a atenuante referente a menoridade, com fundamento na Súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça.

Aduz ainda, que tal atenuante foi desconsiderada pelo juízo sentenciante por ocasião da aplicação da pena, e que referida súmula não teria caráter vinculante, eis que foi criada unicamente para orientar o julgador na aplicação da norma, e violaria o princípio da reserva legal e o direito adquirido do réu de ter sua pena reduzida.

Diante disso, requer o acolhimento dos aclaratórios, para o fim de reformar a referida decisão, no sentido de aplicar a atenuante da menoridade, nos termos do que dispõe o art. 65, inciso I, do Código Penal.

Em contrarrazões o Órgão Ministerial
,
requereu o não conhecimento dos embargos (ID nº 12018915).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, passo a análise das razões dos aclaratórios.

De acordo com as regras do art. 619 do Código de Processo Penal, admite-se embargos de declaração quando nos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o referido Órgão.

Assim, conveniente transcrever o acordão ora Embargado, para uma melhor análise, bem como averiguar a pertinência da ocorrência de uma eventual omissão, nos exatos termos dos aclaratórios manejados:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. ART. 157, §2º, II C/C ART. 70, DO CP (REDAÇÃO ANTIGA). PLEITO DEFENSIVO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS
.
EXCLUSÃO DO CONCURSO DE PESSOAS. PARTICIPAÇÃO DE MAIS DE UM AGENTE CONFIRMADA PELA PROVA PRODUZIDA NO CONJUNTO PROBATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

No caso em exame, o embargante alega, no intuito de prequestionar a matéria, que o v. acórdão seria omisso porque não teria debatido a matéria infraconstitucional, relativa à violação do art. 65, inciso I, do Código Penal, qual seja: a aplicação da atenuante da menor idade relativa, para o fim de que a pena, na segunda fase da dosimetria, ficasse abaixo do mínimo legal.

Inicialmente é importante frisar que foi aplicada corretamente a atenuante da menor idade em sede de 1º grau, não sendo tal pleito suscitado em sede recursal, conforme se depreende da análise dos autos.

Assim, no que tange ao pleito de aplicação da atenuante da menor idade relativa, tem-se que o posicionamento perfilhado está em consonância com o entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme o teor da Súmula 231/STJ.

Frise-se, ainda, que os Embargos Declaratórios não seriam a via adequada para a revisão do mérito de temas já apreciados na decisão recorrida. É dizer, tal Recurso presta-se, exclusivamente, à análise e correção de
errores in procedendo
e não de
errores in judicando.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO VERGASTADO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA POR MERO INCONFORMISMO. ALEGAÇÃO CONTRA MATÉRIA SEQUER TRAZIDA EM SEDE DE APELAÇÃO. ANÁLISE INVIÁVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E REJEITADO, INCLUSIVE PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR. UNANIMIDADE.

1. Conforme fora demonstrado no voto condutor, não restou demonstrado pelo embargante, a configuração de qualquer das hipóteses elencadas no art. 619, do CPP.

Entende-se que o presente recurso de Embargos de Declaração, tem como intenção tão somente rediscutir matéria já analisada e decidida à unanimidade no V. Acórdão n.º 208.997, ou ainda, analisar matéria sequer trazida em sede de apelação, o que se mostra inviável nesta espécie recursal, não podendo o embargante confundir os vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, com mero inconformismo.

Destaca-se ainda, que mesmo nos embargos de declaração com o fim de prequestionamento devem ser observados os limites traçados no art. 619 do CPP, destarte, não havendo no presente caso a configuração dos vícios previstos, mostra-se inviável à embargante desafiar o V. Acórdão n.º 208.997, através deste recurso, pelo que, o mesmo merece ser rejeitado, mesmo para fins de prequestionamento.

2.

Embargos de Declaração CONHECIDO e REJEITADO, inclusive para fins de prequestionamento, nos termos do voto relator. Unanimidade.

(2020.00421521-84, 211.751, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-10-24, Publicado em 2020-02-07)

Em sendo assim, comprovadamente inexistente qualquer vício no acórdão impugnado, não há como acolher os Embargos.

Pelo exposto, conheço e rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2023.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 04/04/2023